Tribunal: TCU
Processo: 027.420/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Benedito Francisco Silveira Figueiredo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1500/2024-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de Benedito Francisco Silveira Figueiredo, além de José Rolim Filho, como então prefeitos de Codó - MA (gestões: 2005-2008 e 2009-2016, respectivamente), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Convênio CRT/MA/27.000/2007 sob o valor original de R$ 1.736.211,46 em recursos federais para a execução das obras de construção e recuperação em estradas vicinais, com bueiros e pontes de madeira, nos projetos de assentamento localizados no aludido município, tendo a vigência do ajuste estipulada para o período de 31/12/2007 a 31/12/2013; Considerando que, mediante o Acórdão 3311/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, esta Corte, entre outras providências, julgou irregulares as contas do Sr. Benedito Francisco Silveira Figueiredo, Sr. José Rolim Filho, da empresa Castrocom Construções Serviços e Projetos Ltda. e da empresa Imperador Empreendimentos e Construções Ltda. condenando-os solidariamente ao pagamento do débito e multa apurados nos autos (peça 199); Considerando que, nos termos do Acórdão 9026/2023-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do E. Ministro Augusto Nardes, esta Corte negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos por José Rolim Filho (peça 203) e Benedito Francisco Silveira Figueiredo (peça 227) contra o Acórdão 3311/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 199); Considerando que, mediante o Acórdão 999/2024-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do E. Ministro Augusto Nardes, esta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Sr. José Rolim Filho (peça 275) contra o Acórdão 9026/2023-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, em seu recurso, o responsável alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal (peça 315, p. 2-14 e 19-21) e a nulidade da citação do responsável (peça 315, p. 14-19); Considerando que o exame da prescrição da pretensão punitiva do TCU, tomando por base a Resolução-TCU 344/2022, já foi realizado no Acórdão 9026/2023-TCU-Segunda Câmara , a teor do voto de peça 248, p. 1. Desse modo, a referida Resolução não pode ser considerado documento novo; Considerando que a utilização do endereço constante na base de dados da Receita Federal é válida para fins de citação. Assim, diante das frustradas tentativas de citação do responsável (peças 160, 161, 174, 175, 177 e 178), nos endereços declarados à Receita Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral (peças 153 e 155), realizou-se a citação do recorrente por edital, conforme peças 180 e 181, a teor do art. 179, do Regimento Interno do TCU (Resolução 155, de 4/12/2002) e do art. 4o, inciso III, § 1o, da Resolução TCU 170, de 30 de junho de 2004, conforme instrução da AudTCE de peça 193; Considerando, portanto, que é válida a citação por edital quando demonstrado que não foi possível localizar o responsável em nenhum dos endereços constantes das bases de dados disponíveis para consulta (v.g. Acórdão 4198/2020-TCU-Primeira Câmara , rel. Min. Benjamin Zymler); Considerando que, pelas razões acima, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c art. 288 do RITCU; e Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudRecursos (peças 317-319) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 323), no sentido do não conhecimento do recurso, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Benedito Francisco Silveira Figueiredo, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelos normativos pertinentes, dando ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.420/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benedito Francisco Silveira Figueiredo (XXX.155.673-XX); Castrocom Construcoes Servicos e Projetos Ltda (08.870.238/0001-80); Imperador Empreendimentos e Construcoes Ltda (01.784.187/0001-24); José Rolim Filho (XXX.565.913-XX). 1.2. Recorrente: Benedito Francisco Silveira Figueiredo (XXX.155.673-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Jose Alexandre Lima Gazineo (62295/OAB-DF), representando Benedito Francisco Silveira Figueiredo; Luis Eduardo Franco Boueres (6542/OAB-MA), Ricardo Araujo Torres (19443/OAB-PE) e Daniel de Faria Jerônimo Leite (5991/OAB-MA), representando José Rolim Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.